Tribunal: TJES
Processo: 0003395-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003395-70.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003395-70.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. ART.
180
,
CP
. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
1.
ERRO DE TIPO DETERMINADO POR TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTOCICLETA
COM

PLACA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, CHASSI MODIFICADO E MOTOR COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO.
2.
BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO NÃO DEMONSTRADO
.
3.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Ocorre o erro de tipo quando o agente pratica uma conduta descrita como crime, acreditando ter agido licitamente com base em uma percepção equivocada da realidade, plenamente justificada pelas circunstâncias. Nessas circunstâncias não há crime, porquanto excluído o dolo da ação. Caso em que a motocicleta ostentava placa de fabricação caseira, sendo que, ao vistoriar o veículo, observou-se que o chassi era modificado e o motor tinha restrição de furto/roubo, sendo impossível cogitar da procedência legítima de uma motocicleta em tais circunstâncias. 2. Conforme orientação firmada pelo STJ, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do CPP, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. 2.Pune-se, no §3º do artigo 180, do CP, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento. Na espécie, o apelante não logrou demonstrar a ausência de dolo direto, simplesmente dizendo que já comprou a moto com a placa de improvisada, pagando um preço baixo porque o veículo era velho, sendo pouco plausível que não tivesse consciência da origem ilícita, até porque, tentou se esquivar da ação da polícia. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003395-70.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO DE CARVALHO
, em face da sentença de fls. 87/89, da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta 10h50min do dia 04 de junho de 2020, na Rua Gilberto Freire, bairro Coramara, Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi preso na posse da motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD cor azul, placas MQA3556, que adquiriu em proveito próprio sabendo ser produto de crime, constatando-se que a placa do veículo era de fabricação caseira e não possuía lacre, que o chassi havia sido modificado e que a numeração do motor possuía restrição de furto/roubo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa postula, em razões acostadas às fls. 105/111, a absolvição do acusado, alegando a ocorrência de erro de tipo provocado por terceiro ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 113/115-v., pela preservação da condenação.

No id. nº 5179478, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, também pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

O mote da defesa é a ocorrência de erro de tipo provocado por terceiro, alinhando que o acusado teria sido induzido a erro pelo vendedor, que lhe teria prometido entregar a documentação do veículo tão logo fosse pago o valor ajustado.

A hipótese legal aludida pela defesa tem previsão no artigo 20 do Código Penal, que assim dispõe:

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Descriminantes putativas

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

Erro determinado por terceiro

§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

Das disposições normativas em destaque, conclui-se que tem lugar a referida descriminante quando o agente pratica uma conduta descrita como crime, acreditando ter agido licitamente com base em uma percepção equivocada da realidade. Nessas circunstâncias não há crime, porquanto excluído o dolo da ação.

Na hipótese, destaco que o Policial Militar Leandro Freitas Albino, em depoimento captado em mídia audiovisual contida no envelope de fl. 85, informa que no momento da abordagem percebeu que a motocicleta ostentava placa de fabricação caseira, sendo que, ao vistoriar o veículo, observou que o motor tinha restrição de furto/roubo.

Ora, impossível cogitar da procedência legítima de uma motocicleta cujo sinal identificador tenha sido improvisado. Trata-se de situação que, à toda evidência, não seria resolvida com a mera entrega de documentos pelo suposto vendedor, como alega o apelante em sua defesa.

Vale ressaltar que o erro deve ser plenamente justificado pelas circunstâncias, não sendo minimamente crível que o réu afigurasse como regular o bem objeto de aquisição, dado que além de contar com uma placa “feita em casa”, ainda tinha um motor proveniente de crime.

Ademais, por ser o erro de tipo matéria de defesa, deve ser provado pelo réu na instrução, o que não ocorreu. Vale lembrar, outrossim, que como é de amplo conhecimento, a compra e venda de veículos automotores deve ser documentada nos órgãos oficiais, razão pela qual, a justificativa apresentada pelo recorrente não dispõe de mínima credibilidade.

De toda sorte, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
.
4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
.
2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP.
(TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
.
5- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelado, não sendo provada pelo apelante a legitimidade da posse, deve ser preservada a condenação.

A defesa postula, em nível subsidiário, a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação, prevista no §3º do artigo 180, do Código Penal, cuja redação, calha trasladar:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

....................

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Pune-se, no §3º do artigo 180, do Código Penal, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento.

Em momento algum o apelante logrou demonstrar a ausência de dolo direto. O réu simplesmente diz que já comprou a moto com a placa de improvisada, pagando um preço baixo porque o veículo era velho, sendo pouco plausível que não tivesse consciência da origem ilícita, até porque, tentou se esquivar da ação da polícia.

Assim, a versão apresentada está isolada no cenário probatório, não merecendo acolhimento.

Mantenho a condenação na tipificação da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.